Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu por descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de crime de violência doméstica ou familiar em que a palavra da vítima tem maior relevância e está em consonância com os demais elementos de provas dos autos.
2. O consentimento da vítima quanto à aproximação do apelante não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem
3. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização.
4. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o valor fixado a título de danos morais mínimos para R$ 300,00 (trezentos) reais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a indenização mínima por danos morais.